Tribunal: STF
Processo: RE 1367014
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que “neg[ou] provimento ao recurso defensório e d[eu] parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para aumentar as penas do acusado para 05 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a r. Sentença” (e-doc. 10).



    A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. I e III do art. 3º e o inc. XLVI e o caput do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 16).



    Sustenta que “a aplicação da pena mínima de multa cominada, em valor superior a 18 mil reais, parece violar o mandamento constitucional de individualização da pena, motivo pelo qual requer-se que essa C. Câmara manifeste-se sobre a constitucionalidade do preceito secundário do tipo, no que toca à multa” (fl. 5, e-doc. 16).



    Assevera que a “decisão não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º, I e III e 5º, caput) e individualização da pena (art. 5º XLVI) incorrendo nas hipóteses contempladas pelo artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 16).



    Argumenta que “a desproporção entre o valor mínimo de 500 dias multa e a renda nacional média é patente, demonstrando-se que a questão colocada não diz respeito a particularidade desta demanda, mas a matéria de grande relevância social, dado o fato de que a grande maioria dos indivíduos processados e condenados por tráfico de entorpecentes pertence às camadas sociais menos abastadas” (fl. 13, e-doc. 16).



    Salienta “que o recorrente foi reconhecido como pessoa hipossuficiente, nomeando-se para ele a Defensoria Pública desse Estado, inconcebível que se possa presumir que em algum momento ela tenha capacidade econômica para efetuar o pagamento da multa” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e que se lhe atribua repercussão geral, a fim de que se declare, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, diante do disposto no art. 5º, XLVI, da CRFB, reduzindo-se a pena de multa aplicada aos recorrentes para patamar proporcional e exequível” (fl. 17, e-doc. 16).



    3. O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (fls. 4-18, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Este Supremo Tribunal fixou compreensão no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, por ser matéria de política criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.291.306-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes. 2. No que toca ao argumento trazido na peça regimental, no sentido de que os precedentes utilizados na decisão monocrática são inidôneos para o presente caso, porquanto tratam de crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que, aqui, a controvérsia diz respeito ao delito de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao agravante. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.305.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Confiram-se também decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.235.253, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.10.2019; ARE n. 1.222.821, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.9.2020; ARE n. 1.077.354, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.10.2017; e RE n. 1.038.982, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2017.



    6. Quanto à individualização da pena, este Supremo Tribunal assentou ser matéria infraconstitucional:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há, no caso, violação do art. 93, inciso IX, da CF, pois a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do ora agravante. 2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.305.507-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.239.250-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.077-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora